Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PARTICULAR. TRADIÇÃO. BEM COM GRAVAME. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.

1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil).

2. A procuração com cláusula em causa própria, muito embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil. O referido instrumento de procuração é apto a comprovar a existência de negócio para alienação de veículo.

3. A extinção do negócio jurídico com determinação do retorno das partes ao status quo ante implica na devolução do bem, objeto do negócio desfeito, ao antigo proprietário e dos valores pagos na exata medida do que cada parte recebeu.

4. Apelação desprovida.